Tribunal: TJBA
Processo: 0003440-03.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003440-03.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal -1ª Turma. RECORRENTE: CLEBSON ANTONIO DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO REALIZADO DE FORMA ADEQUADA, COMEDIDA E IMPARCIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TENDENCIOSA E APTA A INFLUENCIAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ATO JUDICIAL COMBATIDO ADSTRITO À EXPOSIÇÃO DA JUSTA CAUSA, A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ZELO DO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCESSO DE LINGUAGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISSOCIÁVEIS DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA RESOLUÇÃO N. 329 DO CNJ. REJEITADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO DECRETO JUDICIÁRIO DO TJBA N. 276/2020, PROFERIDO NA CONJUNTURA DA PANDEMIA MUNDIAL. CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO N. 329 DO CNJ. NECESSIDADE, MOMENTÂNEA, DE PRESERVAR A VIDA E EVITAR O CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM DIVERSAS NORMAS EDITADAS PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EQUIVALÊNCIA ÀS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONVERGENTE COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS INSERTOS NA VESTIBULAR ACUSATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA MOSTRANDO O TRAJETO PERCORRIDO PELO RÉU PARA CEIFAR A VIDA DO OFENDIDO. DEFESA QUE SE INSURGE QUANTO ÀS PROVAS COLETADAS NO CURSO DO PROCESSO, MAS NÃO SE DESINCUMBIU, ATÉ O MOMENTO, DO SEU ÔNUS PROBANDI. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AO RECORRENTE (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO SOMENTE VIÁVEL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE NA ESPÉCIE. CRIME PRATICADO POR MOTIVO DE VINGANÇA E SORRATEIRAMENTE. VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA SOZINHA E DESARMADA, SENDO ATACADA NAS COSTAS POR INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE CONDUZEM À SUJEIÇÃO DO CASO AO TRIBUNAL POPULAR. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER DEBATIDAS EM PLENÁRIO E SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE, PORQUANTO EM CONGRUÊNCIA COM A ACUSAÇÃO APRESENTADA E COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0003440-03.2020.8.05.0191, em que figuram, como Recorrente, CLEBSON ANTONIO DA SILVA , e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e , no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.